Tribunal: TJES
Processo: 0000037-58.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-58.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS FRAGOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000037-58.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS FRAGOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS..– DOSIMETRIA –– IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO IMPROVIDO. 1. A defesa pugna para que seja afastada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, ao argumento que não ficou comprovado o vínculo da arma de fogo apreendida, com o tráfico de drogas desempenhado pelo acusado. Com visto, a arma de fogo em questão foi apreendida no mesmo local onde estavam as drogas, bem como os acessórios necessários para o tráfico de drogas, deixando, assim evidente que o armamento apreendido se destinava a segurança do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000037-58.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS FRAGOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da peça acusatória:

[...]DANIEL SANTOS FRAGOSO, brasileiro, solteiro, por-tador do RG nº 4354678 – ES, inscrito no CPF sob o nº 178.363.577-08, natural de Castelo/ES, nascido em 21/10/2002, com 21 anos de idade, filho de Celia Lima dos Santos e Antônio de Freitas Fragoso, residente no distrito de Conduru, Cachoeiro de Itapemirim/ES, pela prática delituosa que passa a narrar: Revela o inquérito policial junto que no dia 19 de janeiro de 2024, por vol-ta das 22h37min, no distrito de Conduru, no morro ao lado do campo, próximo à plantação de mandioca, nes-ta cidade, os Denunciados ALAN VIMERCATI SILLIS, ALEXANDRE BATISTA VALIM RIBEIRO e DANIEL SAN-TOS FRAGOSO foram flagrados transportando e trazen-do consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimida-ção difusa ou coletiva, bem como envolveu o adoles-cente Jackson dos Santos Oliveira, conforme Auto de Qualificação e Informação de Adolescente à fl. 35 – ID 36959768, Auto de Apreensão de fls. 47/48 – ID 36959768, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 49 – ID 36959768 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 50 – ID 36959768. Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, durante operação realizada no distrito de Condu-ru com o objetivo de desarticular a mercancia de entor-pecentes, policiais militares apreenderam 20 (vinte) buchas da substância semelhante à “maconha” e 01 (um) pino contendo a droga análoga à “cocaína”, opor-tunidade em que foi presa em flagrante delito a nacio-nal Mariana Carneiro Alves. Ocorre que durante a refe-rida abordagem os denunciados DANIEL SANTOS FRAGOSO, que portava uma arma de fogo, ALAN VIMERCATI SILLIS, namorado de Mariana, e um tercei-ro não identificado, conseguiram empreender fuga to-mando sentido ignorado. Nessa visada, a equipe de po-liciais, durante todo o dia, realizou buscas pelo distrito com o objetivo de capturar os indivíduos que haviam fugido quando da primeira abordagem. Em dado mo-mento, quando realizavam patrulha por uma área de vegetação, os agentes avistaram o veículo Gol, placa MPX 8212, trafegando em uma rua paralela e em seu interior foram identificados dois indivíduos. Algum tempo depois, os policiais avistaram no-

vamente o automóvel, que saía de uma rua pró-xima à área utilizada pelos denunciados como ro-ta de fuga, sendo que em seu interior, dessa vez, foram identificados cinco indivíduos, dentre eles os denunciados DANIEL e ALAN. Ato seguinte, foi realizada a abordagem dos ocupantes, identifica-dos como Jackson dos Santos Oliveira, adolescen-te que conduzia o veículo, bem como ALAN VI-MERCATI SILLIS, DANIEL SANTOS FRAGOSO e ALEXANDRE BATISTA VALIM RIBEIRO, este últi-mo reconhecido pelos policiais como sendo o in-divíduo que havia empreendido fuga com ALAN e DANIEL inicialmente. Ainda, no interior do auto-móvel estava o adolescente Bruno Martins Alves. Implementa busca no interior do veículo, os poli-ciais apreenderam 02 (dois) rádios comunicado-res; 45 (quarenta e cinco) pedras da droga seme-lhante ao “crack”; 73 (setenta e três) papelotes contendo substância análoga à “cocaína”, 01 (uma) arma de fogo, calibre .22, municiada com 07 (sete) munições e 05 (cinco) munições extras intactas. [...] Grifos nossos.

Inconteste a materialidade e autoria, a defesa pugna para que seja afastada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, ao argumento que não ficou comprovado o vínculo da arma de fogo apreendida, com o tráfico de drogas desempenhado pelo acusado.

É cabível a aplicação da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, quando este crime envolver, ou visar a atingir criança ou ado-lescente em delito de associação para o tráfico de drogas com menor de idade, o que restou demonstrado nos autos.

Do pedido de afastamento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, verifica-se que a arma de fogo em questão foi apreen-dida no mesmo local onde estavam as drogas, bem como os acessó-rios necessários para o tráfico de drogas, deixando, assim evidente

que o armamento apreendido se destinava à segurança do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu.

Ademais, por ser o apelante reincidente, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Frente ao todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.